Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-23.2021.8.07.0006
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO VERIFICADA. DILIGÊNCIA FRUSTRADA. LOCALIZAÇÃO DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há qualquer determinação no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, que imponha o ônus da efetiva comprovação da localização do bem como condição para expedição, desentranhamento e cumprimento do Mandado destinado a busca e apreensão do bem alienado.
2. O artigo 4o, do Decreto-lei 911/1969, com a alteração dada pela Lei 13.043/2014, estabelece que a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva é faculdade concedida ao credor, caso o bem alienado fiduciariamente não seja localizado. Não se permite, portanto, a sua imposição.
3. A extinção prematura do processo sem resolução do mérito não se coaduna com o Princípio da Cooperação.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.